Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-17.2024.8.11.0026
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-17.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de revisão contratual sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça, com condenação do autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça foi legítimo, diante da insuficiência probatória da hipossuficiência econômica, inclusive após o deferimento do parcelamento das custas; e (ii) saber se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando já formada a relação processual.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência econômica, não se satisfazendo com mera alegação, sendo a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência de natureza relativa e passível de afastamento pelo juízo.

4.

O apelante, devidamente intimado e beneficiado com o parcelamento das custas em três vezes, deixou de recolher sequer a primeira parcela, tornando legítimo o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

5.

A condenação em honorários advocatícios é devida em razão do princípio da causalidade, pois a relação processual foi plenamente angularizada, com apresentação de contestação e atuação da parte adversa no recurso de agravo de instrumento, não sendo aplicável a regra de dispensa da sucumbência nos casos em que o processo sequer se formou.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração da parte. 2. O não recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento de parcelamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Formada a relação processual, com angularização do contraditório e atuação defensiva da parte adversa, a extinção por cancelamento da distribuição não afasta a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 85, caput, §§ 2º e 11, 98, 99, § 2º, 290 e 485, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010893-02.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2025; TJMT, N.U 1023674-95.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, do CPC, determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o recorrente que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa e por manifesta contradição interna. Sustenta que ajuizou a demanda com pedido de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 358131484), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, que não foi conhecido. Posteriormente o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Aduz que
“o cerne da questão reside na violação do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88)”.

Argumenta que a sentença incorreu em teratologia jurídica ao fundamentar-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.906.378/MG), o qual estabelece expressamente que o cancelamento da distribuição não implica condenação em ônus sucumbenciais, e, de forma oposta, no dispositivo, condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta, ainda, que
“o cancelamento da distribuição por falta de preparo (art. 290 do CPC) pressupõe que a relação processual sequer se aperfeiçoou de maneira plena para fins de sucumbência”.

Ademais, aponta erro material na fundamentação da sentença ao invocar o art. 485, inciso X, do CPC, por se tratar de hipótese fática inexistente nos autos (confusão entre autor e réu).

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem com o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
defende (ID 358131850) a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante foi devidamente intimado para o pagamento das custas e quedou-se inerte. Argumenta que a condenação em honorários é devida, pois
"o Apelante deu causa a extinção ao não realizar o pagamento das custas. Ingressou com recursos, sem êxito, tendo a Apelante devidamente respondido ao processo"
.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, do CPC, determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que concerne ao pleito de reforma do indeferimento da gratuidade da justiça, faz-se necessária uma incursão minuciosa sobre a marcha processual e o comportamento da parte autora diante das determinações judiciais. O sistema processual civil contemporâneo, pautado pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6º, CPC, exige que o magistrado, ao vislumbrar elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, oportunize a comprovação da necessidade, nos termos do art. 99, § 2º, Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado condutor do feito agiu com extrema cautela. Primeiramente, determinou a intimação da parte autora para colacionar documentos comprobatórios (ID 358131481), tais como comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de renda. Diante da juntada parcial e insuficiente de documentos, o benefício foi indeferido (ID 358131484). Contra tal decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento, o qual, em sede de cognição neste tribunal, culminou no deferimento exclusivo do
parcelamento das custas processuais em 3 (três) vezes, mantendo-se o indeferimento da benesse integral
.

Retornando os autos à origem, a magistrada singular, em estrita observância à decisão do tribunal, intimou o autor (ID 358131486) para que comprovasse o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ocorre que, transcorrido o prazo legal, a serventia judiciária certificou (ID 358131495) o não recolhimento das custas.

Sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a gratuidade da justiça é instituto vocacionado à proteção do acesso ao Judiciário por aqueles que efetivamente não possuem recursos, não podendo servir de salvo-conduto para o inadimplemento de taxas judiciárias por quem, devidamente intimado e inclusive beneficiado com o parcelamento, deixa de cumprir o comando judicial. A inércia do apelante em recolher sequer a primeira parcela, após a análise exauriente de sua condição econômica em instâncias diversas, autoriza o cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil.

A pretensão de reiteração do pedido de gratuidade em sede de apelação, sem a apresentação de fatos novos ou alteração substancial da fortuna, esbarra na preclusão lógica e na higidez do decidido anteriormente. Assim, mantenho o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos à execução que busca afastar multa contratual de 20% sobre dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural no valor de R$ 800.000,00. Os apelantes postularam justiça gratuita, indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de comprovação de hipossuficiência. Após deferimento de parcelamento das custas, os apelantes permaneceram inertes, o que levou ao cancelamento da distribuição e à extinção do processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os apelantes comprovaram adequadamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da justiça gratuita; e (ii) a extinção do feito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, X, do CPC, pela ausência de recolhimento das custas processuais, foi medida correta.

III. Razões de decidir: 3.
A justiça gratuita exige demonstração inequívoca de insuficiência financeira (CPC, art. 98), não bastando a mera alegação. 4. Mesmo após deferido o parcelamento das custas, os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo a primeira parcela. 5. A extinção do processo por ausência de pagamento das custas processuais é medida autorizada pelos artigos 290 e 485, X, do CPC, sendo legítima a conduta do juízo a quo diante da inércia da parte.

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não suprida por mera alegação. 2. A ausência de pagamento das custas processuais, mesmo após parcelamento deferido, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 6º, 290 e 485, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.087.484/SP; TJMT, N.U 1003482-83.2023.8.11.0087; TJMT, N.U 1001644-24.2023.8.11.0017.”

(N.U 1010893-02.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BENESSE.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015, considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se escorreito o indeferimento do pedido de justiça gratuita e se possível o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir:
O juízo de origem entendeu que o Apelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3º do CPC), o que ocorreu no caso em tela. O Apelante teve oportunidade de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa, limitação de acesso à justiça ou à dignidade humana. O cancelamento da distribuição, em casos de inadimplemento no recolhimento das custas iniciais, não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1842026/SP).

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CF, Art. 5º, inciso LXXIV; Arts. 99, §3º e 1.012, § 1º, III e §3, I e II, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001969-32.2023.8.11.0006, 1056574-22.2020.8.11.0041, 0016170-29.2009.8.11.0041 e 1032384-58.2021.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.397/SP e AgInt no REsp: 1842026 SP.”

(N.U 1008523-43.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (grifo nosso)

No que concerne a condenação em verbas sucumbenciais, o desfecho processual adotado pela sentença recorrida revela-se irretocável sob a ótica do princípio da causalidade.

Em que pese a argumentação recursal sustentar que o cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil impediria a fixação de honorários, tal tese
não
subsiste diante das particularidades do caso concreto. A regra que afasta a sucumbência no cancelamento da distribuição pressupõe a ausência de formação da relação jurídica processual e a inexistência de trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa.

Nesse contexto, observa-se que os fatos comprovados nos autos indicam que a relação processual foi devidamente angularizada. A instituição financeira apelada não apenas integrou o feito mediante a
apresentação de contestação detalhada
, como também atuou ativamente em sede recursal intermédiária.

Nota-se que o banco réu ofereceu
contrarrazões ao Agravo de Instrumento n.º 1003864-75.2025.8.11.0000
, opondo resistência fundamentada à pretensão do autor. Houve, portanto, o aperfeiçoamento do contraditório e o exercício efetivo do múnus profissional pelos advogados do apelado, o que atrai a incidência do artigo 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil.

Impor ao patrono do apelado o ônus de trabalhar no feito sem a correspondente contraprestação honorária violaria a dignidade da advocacia e o caráter alimentar de sua remuneração.

Verificada a
angularização processual, inclusive com o pedido de extinção do feito por parte da requerida
, é imperiosa a manutenção da condenação do recorrente nas verbas de sucumbência, em observância ao princípio da
causalidade.

Este Tribunal já decidiu nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo, diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica; e (ii) a ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir: 3.
A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração suficiente da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos que indiquem capacidade financeira. 4. O juízo de origem fundamentou o indeferimento do benefício em indícios objetivos de capacidade econômica do autor, os quais não foram infirmados por prova idônea, apesar de oportunizada a regularização.
5. A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas, mesmo após reiteradas intimações, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC/2015. 6.
Verificada a angularização processual, com apresentação de contestação e atuação defensiva da parte ré, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça depende de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo absoluta a presunção decorrente da declaração da parte. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação regular, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.
Formada a relação processual, a extinção do feito por cancelamento da distribuição não afasta a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
”

(N.U 1023674-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026). (grifo nosso)

Conclui-se que a decisão proferida em primeiro grau, ao fixar a verba sucumbencial, em 10% sobre o valor da causa mostra-se razoável e harmoniza-se com a realidade dos atos praticados no processo, garantindo que o trabalho profissional não seja vilipendiado pela desistência tácita ou negligência do autor no recolhimento do preparo. A manutenção da sentença, portanto, assegura a integridade do sistema de sucumbência e a responsabilidade das partes por seus atos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026